Tribunal: TJMT
Processo: 1000553-68.2021.8.11.0048
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000553-68.2021.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HONORIO FLORES COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.269.604/0001-05 (RECORRENTE), ATHOS WRANGLLER BRAGA AMERICO - CPF: 041.276.001-01 (ADVOGADO), ROMULO MARINHO MACIEL DA SILVA - CPF: 031.089.601-05 (ADVOGADO), ANTONIO BENTO RIBEIRO BARBOSA - CPF: 263.375.678-62 (RECORRIDO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº:

1000553-68.2021.8.11.0048

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Juscimeira

Recorrente (s):

HONORIO FLORES COMERCIO DE PECAS PARA VEÍCULOS LTDA

Recorrido (s):

ANTONIO BENTO RIBEIRO BARBOSA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 05/09/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E LUCROS CESSANTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação nos seguintes termos:

3.1.
Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
a presente AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por ANTONIO BENTO RIBEIRO BARBOSA
,
qualificado nos autos, em face de RODONORTE AUTO PEÇAS, para:

a)

CONDENAR
a Reclamada ao pagamento da importância de R$ 14.845,72 (quatorze mil oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos) a título de indenização por danos materiais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso dos valores;

b)

CONDENAR
a Reclamada ao pagamento da importância de R$ R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização por lucros cessantes, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso;

c)

CONDENAR
a Reclamada ao pagamento da importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais
) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta decisão.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

O Recorrente se insurge contra a sentença alegando que houve cerceamento de defesa, pugnando pela anulação da sentença, sustentando que não requereu o julgamento antecipado da lide, tendo ainda se manifestado pela produção de prova testemunhal.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Analisando detidamente os autos, entendo que a lide envolve matéria de fato, e não somente de direito, de modo que a realização de audiência de instrução e julgamento se faz necessária para o deslinde justo da controvérsia.

A demanda em questão versa sobre falhas no veículo do Recorrido, após ter adquiro e instalado peças junto ao Recorrente, sendo pago o valor de R$8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais).

O Recorrido utiliza um veículo de grande porte e trabalha com fretes. Alega que a empresa Recorrente lhe vendeu peças erradas, que vieram a apresentar vícios em 90 dias, se tratando de produtos que devem durar três anos, no mínimo.

Diante da falha no veículo, o Recorrido alega que sofreu muitos prejuízos, entre eles: R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), resgate em Rondonópolis-MT;

R$ 10.889,72 (dez mil oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos) peças adquiridos na empresa ROSUL; R$ 95,00 (noventa e cinco reais) na empresa VS COMERCIO DE PEÇAS; R$ 141,00 (cento e quarenta e um reais) na empresa ROSUL e R$ 1.920,00 (um mil novecentos e vinte reais), na MECÂNICA CAMISA 10.

Além desses gastos requereu indenização por danos morais, eis que a empresa incorreu em falha na prestação de serviço com a negativa de troca das peças, bem como lucros cessantes pelos dias em que não realizou trabalhos, enquanto aguardava o conserto do veículo.

Após análise dos autos, entendo que alguns pontos não estão claros nos autos, como a origem do problema no veículo, a comprovação do resgaste e a ainda os lucros cessantes, pendendo de melhor comprovação.

Descuidou o juízo de observar que, em sede de
Contestação e Impugnação
consta expressamente o pedido de produção de prova testemunhal por parte da autora.

Portanto, a sentença deve ser anulada.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

A necessidade da realização da audiência de instrução e julgamento se justifica pelo fato de que as provas documentais produzidas nos autos são insuficientes para dizer quem tem o direito.

Assim, para que não pairem dúvidas, a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja realizada, na forma da lei processual, audiência de instrução e julgamento, para oitiva das partes e testemunhas eventualmente arroladas, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022